Tribunal: TJES
Processo: 5016274-05.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016274-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016274-05.2023.8.08.0048
RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
RECORRIDO
: LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA
RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
JUIZ

SENTENCIANTE
: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE EM SERVIÇO. PEDIDO DE AFASTAMENTO E DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.887/2004 NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PROVENTOS INTEGRAIS E INTEGRALIDADE. SERVIDOR QUE INGRESOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE APLICABILIDADE DA MÉDIA DAS 80% MAIORES CONTRIBUIÇÕES. PRECEDENTES DO TJES. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação Ordinária ajuizada por
LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

A autora sustentou que laborava no cargo de Inspetor Penitenciário, sofreu acidente de trabalho que a afastou das funções, sendo aposentada por invalidez permanente em 07/05/2017, após reconhecimento pela junta médica em 18/03/2015.

Alega que, embora aposentada com proventos integrais, seus proventos foram calculados com base na média das 80% maiores contribuições, o que considera indevido, visto que a jurisprudência do STJ e do STF afasta a aplicação dessa regra para aposentadorias por invalidez oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ou acidente em serviço, casos em que os proventos devem ser integrais, requerendo assim que o requerido realize o pagamento das verbas de forma integrais.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou procedente os pedidos autora.

JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a afastar a aplicação da Lei 10.887/04 para o cálculo do benefício de aposentadoria da requerente
LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA, e
a lhe pagar o valor correspondente ao subsídio integral, com as diferenças devidas desde a citação, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado com a sentença, o
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
interpôs Recurso Inominado (ID 14321757), reforçando a distinção entre proventos integrais e integralidade, e sustentando que a autora não faria jus à integralidade por ter ingressado no serviço público após a EC nº 41/2003, requerendo a reforma da decisão.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença merece modificação.

O cerne da controvérsia reside na distinção entre "proventos integrais" e "integralidade" e na aplicabilidade da Lei nº 10.887/2004 ao caso da Recorrida, Luana Paula Sant Ana da Silva.

Incialmente convém registrar, que o próprio recorrente atestou que a incapacidade da recorrida ocorreu por razões de doença profissional, nos termos do documento de ID 27479858, ou seja, trata-se de fato incontroverso.

Ademais nos termos do
art. 40,
§ 1º, I
, da Constituição Federal
, o servidor público que se aposenta por invalidez permanente decorrente de acidente de serviço ou doença profissional tem direito a proventos integrais.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo

Contudo, para os servidores que ingressaram após a emenda constitucional 41/2003 (19/12/2003) a regra é diferente, eis que mesmo em casos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, os proventos
não corresponderão à última remuneração
. O cálculo será feito com base na
média aritmética das 80% maiores contribuições
do servidor, conforme a
Lei nº 10.887/2004
.

Neste sentido, o posicionamento do STF (TEMA 754) e no sentido de reconhecer o pagamento das verbas de forma integrais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10 .887, de 2004. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada . 2. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da Republica), de servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da EC nº 41, de 2003, devem ser calculados à luz dos parâmetros definidos na Lei federal nº 10 .887, de 2004 (
Tema RG nº 754, RE nº 924.456/RJ
). 3. Compreensão diversa demandaria o reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, providência inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF . 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (
STF - ARE: 1394553 PA, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I . INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004 . EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1 .
Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário
. 2 . A
Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, C
F, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art . 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art . 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)” .
(STF - RE: 924456 RJ, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/04/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/09/2017)

Convém destacar ainda, no mesmo sentido e seguindo o posicionamento do Supremo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA SIMPLES DE 80% DAS MAIORES REMUNERAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da legislação de regência, há dois tipos de proventos integrais: (i) aqueles pagos aos servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003 (considerando, ainda, a previsão inserida pela Emenda Constitucional n. 70/2012, que ampliou o direito à integralidade e paridade até da data da publicação da EC n. 41/2003, qual seja, 31.12.2003), que percebem 100% da última remuneração e (ii) aqueles pagos aos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, isto é, a partir de 01.01.2004, que percebem 100% da média das 80% maiores contribuições, consoante disciplina a Lei Federal n. 10.887/2004.
Assim, tendo em vista que a requerente ingressou no serviço publico no ano de 2010, ou seja, após publicação da emenda 41/2003, a requerente faz jus ao recebimento da remuneração na integralidade, que é calculada com base nas 80% melhores remunerações, da forma como já feita pelo recorrente.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária,
0027961-15.2018.8.08.002
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2023) (g.n).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032668-02.2013.8.08.0024 REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES., COMARCA DA CAPITAL APELANTE : GILTON DA COSTA GOMES APELADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 657/2012. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS EQUIVALENTE AOS SUBSÍDIOS DA ÚLTIMA TABELA DE REFERÊNCIA DO CARGO OCUPADO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES JÁ APOSENTADOS DESDE QUE ABRANGIDOS PELA EC Nº 41/2003. SERVIDOR QUE INGRESSOU NOS QUADROS DO SERVIÇO PÚBLICO EM 1988 E APOSENTADO POR INVALIDEZ EM 26/09/2005. (...) SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 assegura aos servidores dos quadros da Polícia Civil aposentados por invalidez o direito aos proventos integrais, com direito ao percebimento dos subsídios da última tabela de referência do cargo, sendo que
o Art. 37 do diploma estadual mencionado estende o referido benefício aos servidores já aposentados, desde que tenham ingressados na carreira pública até 19/12/2003, data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003
. 2. No caso, o requerente ingressou no serviço público em 1988, encontrando-se aposentado por invalidez desde 26/09/2005, de modo que faz jus à revisão previdenciária. (...)” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130299035, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Deixo de condenar as partes em custas tendo em vista o resultado do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)